Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC.
3. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Não restou demonstrada a insuficiência econômica do espólio para o pagamento das custas processuais. Todavia, ante a ausência de liquidez imediata, bem como considerando o valor das custas iniciais, revela-se plausível o seu recolhimento ao final do processo.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido para determinar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo.